Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FALSA PORTABILIDADE E PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO APELANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.
2. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.
3. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelo banco apelante, ao argumento de que não tem responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros.
4. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ) e com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude.
5. No caso dos autos, uma vez que as instituições financeiras apelantes realizaram o pagamento do valor dos contratos, não sendo negado pela autora que firmou o negócio jurídico, mas apenas apresentado controvérsia quanto à falsa portabilidade alegada, tendo admitido a realização de transferência de valores para terceiro, há evidências suficientes de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro na fraude bancária perpetrada (art. 14, § 3o, II, do CDC), motivo pelo qual não é possível considerar a culpa do banco apelante na fraude alegada.
6. Apelações conhecidas e providas.